Tribunal: TJDFT
Processo: 0705452-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705452-41.2024.8.07.0000 RECORRENTE: VIDA COMERCIO DE CELULARES EIRELI - ME, ANIBIANY RENOVATO DOS SANTOS RECORRIDO: WMRM ADMINISTRADORA DE IMOVEIS EIRELI - EPP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO CONSTATAÇÃO. FIXAÇÃO. VALOR INCONTROVERSO. EXCLUSÃO DE VALORES. FECHAMENTO DO COMÉRCIO. INOCORRÊNCIA. 1. O quantum devido deve contemplar todos os valores determinados na sentença, não cabendo à instância revisora imiscuir-se na determinação exarada, sob pena de ofensa à segurança jurídica e ao devido processo legal. 2. Escorreita a decisão que fixou o valor incontroverso e indeferiu o pedido de exclusão dos valores referentes ao período de fechamento do comércio, tendo em vista que as decisões judiciais que originaram o cumprimento provisório não estabeleceram qualquer exclusão a esse título. 3. Negou-se provimento ao recurso. As recorrentes alegam que o acórdão recorrido contrariou os artigos 503, 505 e 507, todos Código de Processo Civil, ao decidir que não caberia observância dos descontos já deferidos em favor da parte recorrente. Afirmam que os valores então executados foram redefinidos em decisão interlocutória não recorrida, ocorrendo a preclusão consumativa e temporal. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Quanto ao preparo, o recurso especial não merece ser admitido ante a falta de comprovação do pagamento de tal verba no momento da interposição do apelo. Com efeito, o Código de Processo Civil, em seu artigo 1.007, § 4o, determina que “o recorrente que não comprovar o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e retorno, no ato da interposição do recurso será intimado, na pessoa do seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. No presente caso, detectado que as recorrentes juntaram tão somente o comprovante de agendamento de pagamento de títulos (ID 61510212), foi determinada a intimação, na pessoa do advogado, para que providenciasse e comprovasse o recolhimento em dobro deste, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção (ID 62131720), contudo colacionaram novo pagamento de forma simples e o comprovante de pagamento anterior. Assim, aplica-se ao caso o óbice do enunciado 187 da Súmula do STJ: “É deserto o recurso interposto para o STJ, quando o recorrente não recolhe, na origem, a importância das despesas de remessa e retorno dos autos”. Ainda que ultrapassado tal óbice, não caberia dar curso ao apelo quanto ao alegado malferimento aos artigos 503, 505 e 507, todos Código de Processo Civil. Isso porque a turma julgadora assentou: A exequente apresentou cálculos para o cumprimento da sentença e as executadas, a seu turno, aviaram impugnação, alegando que o valor incontroverso do débito perfaz a soma de R$175.874,44 (cento e setenta e cinco mil, oitocentos e setenta e quatro reais e quarenta e quatro centavos), sobressaindo, por conseguinte, um excesso de R$305.856,32 (trezentos e cinco mil, oitocentos e cinquenta e seis reais e trinta e dois centavos). Ato seguinte, o Juiz da causa proferiu a decisão objeto deste recurso, rejeitando a exclusão dos valores relativos ao período em que o comércio esteve fechado, e determinou a realização de novos cálculos, considerando os valores da planilha (ID 162559472 dos autos de referência) e com a juntada dos extratos da conta judicial, com todos os depósitos realizados na ação revisional e atualizando os valores devidos a cada depósito realizado (ID 176844956). Nesses termos, consoante restou consignado na decisão objeto do recurso, não se vislumbra o acolhimento da tese esposada pela agravante, tendo em vista que as decisões judiciais que originaram o cumprimento provisório não estabeleceram a exclusão de quaisquer valores devidos a título de encargos locatícios, ou seus acessórios, em período de fechamento do comércio. Destarte, considerando, ainda, que os cálculos devem contemplar os valores determinados em sentença, não cabe a esta instância revisora imiscuir-se na determinação exarada por este colegiado, sob pena de ofensa à segurança jurídica e ao devido processo legal. A decisão agravada, por conseguinte, deve ser mantida incólume. Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023